Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. RESTABELECIMENTO DO CONVÍVIO MATERNO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de guarda e convivência.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para restabelecer o convívio da ré com seu filho, e fixou a guarda provisória compartilhada, com o lar de referência paterno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, mantendo a r. decisão que restabeleceu o convívio materno com o menor.
III. Razões de decidir
4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.
5. A concessão de tutela provisória de urgência em matéria de guarda e visitas deve observar o princípio do melhor interesse da criança, sendo admissível a suspensão das visitas presenciais quando houver risco concreto à integridade física ou emocional do menor.
6. Na demanda, o Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra a Criança e Adolescente deste TJDFT considerou a situação de risco em que se encontra o menor e levantou a necessidade de que a retomada de convívio entre o menor e a mãe ocorra de forma protegida e segura, o que se verifica será resguardado pela avó materna.
7. Na lide em exame, o restabelecimento do convívio do menor com sua genitora, visa garantir o melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único; ECA, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1847005, 0009906-76.2018.8.07.0013, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2024.